Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718839-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO e AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO REQUERIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O A petição tem por objeto a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação interposta contra a sentença de id. 154150642 dos autos 0713872-66.2023.8.07.0001, a fim de determinar a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que se abstenha de praticar qualquer ato nas matrículas de nos 65.078, 77.501 e 74.948, que deverão permanecer bloqueadas para averbações, registros e quaisquer ônus ulteriores até o julgamento final do recurso. Aduzem, os peticionantes, que, na origem, cuida-se de cumprimento parcial de sentença ajuizado em razão de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer (processo no 0717971- 16.2022.8.07.0001). Pontuam que a sentença executada deferiu “em favor das requerentes, a adjudicação compulsória dos imóveis registrados sob as matrículas no 77.501, 74.948 e 65.078, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, e “de modo a viabilizar, pagos os emolumentos e tributos devidos, o registro da aquisição da propriedade, valendo a presente sentença como meio suplementar de formal comunicação (ofício) à serventia extrajudicial”. Assinalam que, em face da sentença, a parte recorrida interpôs apelação para questionar, exclusivamente, o valor dos honorários sucumbenciais – tendo, inclusive, o recurso sido recentemente julgado por esta 8a Turma Cível, a qual deu parcial provimento ao apelo para reduzir o percentual dos honorários de sucumbência. Defendem que, face o cenário de trânsito em julgado parcial da sentença em relação ao comando de adjudicação compulsória – matéria que não foi objeto de recurso –, ingressaram com o cumprimento parcial de sentença, cuja exordial restou indeferida pelo juízo de primeiro grau sob a fundamentação de falta de interesse de agir, nos termos do art. 330, III, do CPC. Pugnam, assim, seja atribuído efeito suspensivo à apelação, uma vez que presente a probabilidade do direito - trânsito em julgado do capítulo da sentença que se pretende executar -, bem como perigo na demora, pois se tornaram corriqueiras determinações de indisponibilidade de bens do Grupo OK, que acabam por alcançar os imóveis objeto do cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. A apelação, regra geral, terá efeito suspensivo (art. 1.012, CPC). Por isso, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação apenas é cabível nas hipóteses excepcionais do §1o, do artigo 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeitos imediatamente após a publicação (art. 1.012, §3, do CPC). Confira-se: Art. 1012, § 1o: Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Nesse sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: “A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o)”. (Acórdão 1695035, 07149572420228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a sentença proferida em cumprimento de sentença julgou liminarmente improcedente o pedido exordial, ao fundamento de que os autores carecem de interesse jurídico, porquanto o título judicial que embasa a execução não transitou em julgado. Como não está arrolada no 1.012, §1o, do CPC ou em qualquer outra hipótese legal, a sentença analisada goza de efeito suspensivo automático (art. 1.012 do CPC). O que os peticionantes pretendem, na verdade, é a tutela provisória, que possui previsão legal nos artigos 294, 299, parágrafo único, e 932, II, ambos do CPC. O bloqueio das matrículas indicadas na petição de efeito suspensivo não é determinação ou consequência da sentença atacada, mas pedido que visa resguardar eventual execução de título executivo judicial, de sorte que não se enquadra nas hipóteses de efeito suspensivo do artigo 1.012 do CPC. Todavia, tendo em vista os princípios da primazia de julgamento do mérito e da fungibilidade recursal, recebo o pedido de efeito suspensivo como de tutela provisória (de urgência) e passo à análise do requerimento. Cinge-se o pedido, assim, em bloqueio das matrículas que serão objeto de futura transferência aos peticionantes, com base no título judicial executado. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é certo que o objeto do eventual apelo é a verificação da possibilidade de ajuizamento do cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença, quando ainda pendente recurso, ou seja, ausente o trânsito em julgado. Não se olvida que o entendimento majoritário é no sentido de que a ação é una e indivisível, o que consistiria, a princípio, em óbice à pretensão da agravante. Contudo, na hipótese vertente, impõe-se considerar que a sentença, objeto da presente execução parcial, tinha por pedido principal a adjudicação de imóveis da requerida em prol do autor, sendo que apenas houve a irresignação recursal em relação aos honorários de sucumbência. A análise dos fatos processuais revela a independência entre os capítulos da sentença, evidenciando o trânsito em julgado do capítulo referente à adjudicação compulsória e o prosseguimento do feito, tão somente, em relação aos honorários de sucumbência, afigurando-se viável o cumprimento definitivo de parte da sentença, ainda que não ocorrido o trânsito em julgado formal da sentença exequenda. Dessa forma, parece haver probabilidade de êxito do recurso de apelação, uma vez que evidenciados os pressupostos autorizadores do reconhecimento da coisa julgada material de capítulo da sentença que decidiu a ação principal. No particular, desnecessário qualquer esforço para perceber que eventual alteração no recurso, ainda pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça-STJ, em nada influenciará a conclusão da sentença prolatada, na parte direcionada à adjudicação dos imóveis, sem qualquer vinculação ao resultado que venha a ser alcançado no recurso especial voltado exclusivamente para os honorários de sucumbência. Acerca do tema, confira-se julgado desta Turma Recursal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NULIDADE DE CAPÍTULO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. PEDIDOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. POSSIBILIDADE.RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. ABANDONO DO IMÓVEL. COMPROVADO. RECURSO PROCEDENTE. 1. Ausente violação aos Princípios da Não Surpresa, da Boa-fé e do Contraditório quando o Magistrado altera, em Audiência, expressão anteriormente utilizada em despacho no qual se fixam pontos controversos se a mudança terminológica em questão não afeta o conteúdo a ser alvo da instrução probatória. 2. Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pela maioria da Doutrina, é possível a ocorrência do trânsito em julgado em momentos processuais distintos quando existentes capítulos de Sentença autônomos e independentes. 3. A Usucapião Familiar constitui medida socialmente relevante para tornar efetivo o direito à moradia, bem como dar concretude à função social da propriedade, desde que presentes as condições do artigo 1.240-A do Código Civil de 2002. 4. O requisito legal do abandono do lar pressupõe a inércia perante a ocupação do bem pela ex-companheira, assim como o não exercício de atos de posse ou propriedade no imóvel. 5. Recurso conhecido e procedente. Preliminar de nulidade de capítulo da Sentença acolhida.” (Grifamos, Acórdão 1140826, 20180910048630APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: 710/717) Em relação ao perigo na demora, os peticionantes alegam que, a cada nova consulta ao registro completo das matrículas dos imóveis pertencentes ao Grupo OK, observam novas anotações de solicitações de indisponibilidade. Segundo eles, são corriqueiras as determinações de indisponibilidade de bens do Grupo OK, que acabam por alcançar os imóveis objeto do cumprimento de sentença, o que pode tornar ineficaz a sentença a ser eventualmente cumprida. Portanto, consoante Lei de Registros Públicos, se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. E, bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio (art. 214, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.015/73). Pelo exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência, a fim de constituir restrição judicial de bloqueio na matrícula dos bens imóveis, no sentido de que o do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer ato posterior de indisponibilidade nas matrículas de números 65.078, 77.501 e 74.948, que deverão permanecer bloqueadas para averbações, registros e quaisquer ônus até o julgamento final do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator